Tribunal: STF
Processo: RE 1565936
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - PROCESSO CRIMINAL FINDO - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O VEÍCULO ERA HABITUALMENTE UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA - COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO LÍCITA E POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - RESTITUIÇÃO DEFERIDA - TAXAS DO DEPÓSITO - APREENSÃO DECORRENTE DE APURAÇÃO DE CRIME - ISENÇÃO - NECESSIDADE. - Findo o processo criminal em que se deu a apreensão de veículo abordado na prática de traficância, constatada a ausência de provas a demonstrar que o citado automóvel era usado de forma habitual, bem como, comprovada a aquisição lícita do bem e por terceiro de boa-fé, não há que se falar em perdimento do bem, sendo inflexível sua restituição, com a consequente isenção do pagamento de quaisquer ônus decorrentes da estada do veículo em depósito judicial (taxas de depósito e guincho).” (Apelação Criminal nº 1.003520.001378-31001, da 7ª Câmara Criminal do TJMG, Relator Des. Sálvio Chaves, j. 23.6.2021).



    Devolvidos os autos à origem possível readequação do julgado ao Tema nº 647/STF, foi mantido o acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O VEÍCULO ERA HABITUALMENTE UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA - RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RE 638491-PR) - COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO LÍCITA E POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - RESTITUIÇÃO DEFERIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. - Mesmo que a situação de não habitualidade não seja condição suficiente para não se decretar o perdimento do bem, a teor da interpretação dada pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 638.491, não há nestes autos demonstração de que o agente estava na posse do veículo, utilizando-o, exclusivamente para desenvolver a mercancia de drogas, sendo ainda permitido deduzir que o bem fora adquirido de forma lícita e por terceiro de boa-fé, sem qualquer relação com a prática criminosa que culminou com a apreensão do automóvel. - Em juizo de retratação/sustentação, manter a decisão.” (Apelação Criminal nº 1.003520.001378-31001, da 7ª Câmara Criminal do TJMG, Relator Des. Sálvio Chaves, j. 25.1.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Compulsando-se uma vez mais os autos da presente Ação Penal hei por bem, manter inalterado o resultado do acórdão de fls. 297/299, em juízo de retratação. 



    É que, tal como consta no corpo do referido acórdão, continuo a entender pela necessidade da restituição do veículo apreendido ao seu real proprietário. 



    Embora seja inconteste a apreensão do mencionado veículo na posse do acusado Natan Worlen Vieira da Silva, que no momento da abordagem policial tinha em seu poder certa quantia de entorpecente, como declinado no voto de relatoria deste Magistrado, não restou demonstrado a habitualidade do uso da moto na prática de tráfico de drogas, sendo certo que nem mesmo em outras ocorrências em que ele é citado há menção do uso do veículo, vide fls. 581154. 



    Mesmo que tal situação de não habitualidade não seja condição suficiente para não se decretar o perdimento do bem, a teor da interpretação dada pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 638.491, não há nestes autos demonstração de que o acusado Natan estava na posse do veículo, utilizando-o, exclusivamente para desenvolver a mercancia de drogas. 



    Relembro que naquele momento o acusado sequer era alvo de investigação, seus atos não foram monitorados, a abordagem se deu por conta do acaso, simplesmente por ter a guarnição percebido o nervosismo dele ao presenciar a chegada da polícia. Vide fi. 02 e histórico da ocorrência de fl. 09. 



    Além disso, tal como consta no corpo do referido acórdão, consoante os documentos juntados 2641270, é de se ater que o veículo apreendido, objeto da presente restituição, pertence à pessoa de Gilson José Jacó da Silva, no caso o Apelante. 



    Se não bastasse a comprovação da propriedade da motocicleta por pessoa diversa daquela que o veículo fora apreendido, o acórdão também é claro no sentido de que o Apelante comprovou receber renda que lhe permitia adquirir a motocicleta (fls. 262/263), restando o bem, inclusive, alienado fiduciariamente, sendo permitido deduzir que o bem fora adquirido de forma lícita e por terceiro de boa-fé, sem qualquer relação com a prática criminosa que culminou com a apreensão. [...]



    Com efeito, tenho para mim que neste caso específico a restituição do veículo apreendido ao seu real proprietário/Apelante é mesmo questão de rigor. (e-doc nº 50).



    Do exposto, percebe-se que para divergir do entendimento da Corte de origem quanto a se tratar, o proprietário do bem, de terceiro de boa-fé, bem como sobre a condição do réu no momento dos fatos (elementos fundantes da controvérsia), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.183.314-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/04/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04/03/2020)



    Ademais, no caso, a Corte de origem afastou o Tema nº 647/STF ao fundamento de que não há nestes autos demonstração de que o agente estava na posse do veículo, utilizando-o, exclusivamente para desenvolver a mercancia de drogas, sendo ainda permitido deduzir que o bem fora adquirido de forma lícita e por terceiro de boa-fé, sem qualquer relação com a prática criminosa que culminou com a apreensão do automóvel. 



    Tal entendimento não confronta com a Tese firmada no Tema nº 647/STF, segundo a qual: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. Isso porque no referido Tema foi validada a possibilidade de confisco de qualquer bem, desde que ausentes hipóteses que o impeçam, tendo a Corte de origem identificado que o caso permite a restituição ao verdadeiro proprietário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente